Tribunal: TCU
Processo: 009.351/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de aposentadoria, interposto por Monica Spotorno da Silva contra o Acórdão 5529/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 5529/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o sem efeito; 9.2. ordenar o registro do ato de aposentadoria de Monica Spotorno da Silva; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.